Tribunal: TJES
Processo: 5002214-86.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-86.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (2)
RECORRIDO: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5002214-86.2020.8.08.0030

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido: Julio Cesar Pereira De Magalhães

VOTO

Preliminarmente
: D
eixo de apreciar o recurso interposto no Id. 7350407, devido à preclusão consumativa operada pela apresentação do primeiro recurso inominado (Id. 7221143) pela mesma parte e que será julgado adiante.

OoOoO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida na origem condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento da monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE firmou contrato de empréstimo com pagamento em cheques junto à primeira Requerida; QUE não foi capaz de arcar com o débito contraído; QUE a dívida foi cedida à Recorrente; QUE renegociou a dívida e quitou-a integralmente; QUE tentou financiamento junto a seu banco e descobriu que haviam restrições em seu nome, advindas de irregularidade decorrente dos cheques objeto da presente demanda; QUE após contatar as Requeridas, foi informado de que os cheques seriam devolvidos, dada a quitação integral da dívida em questão; QUE não ocorreu tal devolução, necessitando ajuizar a presente para que fosse ressarcido moralmente pelos prejuízos causados pelas Requeridas.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE carece de interesse processual o Autor, haja vista renegociação de acordo para quitação firmado entre as partes; QUE não praticou qualquer ato ilícito; QUE, diante da inexistência de ato ilícito, não deveria ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais; QUE, ainda que entenda esta Turma pela manutenção da condenação, que sejam os danos morais minorados.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista à parte Recorrente.

Inicialmente, acerca da preliminar de ausência de interesse processual arguida pela Requerida, hei por bem em rejeitá-la, haja vista que a discussão dos autos não abrange somente o negócio jurídico firmado entre as partes, mas também possui pedido relativo a danos morais.

Adentrando ao mérito da lide, analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Observo que, apesar das alegações de que o Autor é devedor contumaz, todas as inscrições creditícias que haviam em seu nome foram excluídas no ano de 2017, não havendo que se falar em não incidência da Súmula 385 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor dos danos morais arbitrados, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.